Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-20.1995.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000030-20.1995.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), HEMI CONFECCOES LTDA - CNPJ: 24.982.746/0001-06 (EMBARGANTE), MEIRE EGUNI - CPF: 362.649.891-34 (EMBARGANTE), HELIO EGUNI - CPF: 314.164.971-53 (EMBARGANTE), RENAN POLIZEI - CPF: 009.926.651-24 (ADVOGADO), HELIO EGUNI - CPF: 314.164.971-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0000030-20.1995.8.11.0037

EMBARGANTES: HMI CONFECÇÕES LTDA E OUTROS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
HMI CONFECÇÕES LTDA E OUTROS
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, à unanimidade, deu provimento ao apelo para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva, restando, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.

Se a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Em conformidade com a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão é omisso, ao argumento de que deixou de observar a culpa exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, ao indicar endereço errado na petição inicial, arguida nas contrarrazões ao Recurso de Apelação, por mais que se alegue a existência de endereço na CDA, este, confusamente divergia com o endereço da petição inicial, o que acarretou vários equívocos na citação, inclusive com decisão do magistrado em se observar o endereço da petição inicial (fls.26) para a citação, o que foi certificado como de número de endereço inexistente.

Requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, agregando-lhes efeitos modificativos, afim de que, com fundamento nas razões anteriormente expostas, a manutenção da sentença recorrida, tendo em vista que o verbete da súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável no processo de execução fiscal, quando a demora na citação do réu, ocorre pela demora do Poder Judiciário e não por culpa do Exequente em atribuir endereço incorreto na petição inicial.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por HMI CONFECÇÕES LTDA E OUTROS contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, à unanimidade, deu provimento ao apelo para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva, restando, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.

Se a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Em conformidade com a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, a Embargante alega que o acórdão é omisso, ao argumento de que deixou de observar a culpa exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, ao indicar endereço errado na petição inicial, arguida nas contrarrazões ao Recurso de Apelação, por mais que se alegue a existência de endereço na CDA, este, confusamente divergia com o endereço da petição inicial, o que acarretou vários equívocos na citação, inclusive com decisão do magistrado em se observar o endereço da petição inicial (fls.26) para a citação, o que foi certificado como de número de endereço inexistente.

Analisando os autos, tenho que a alegação de omissão no acórdão é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Isso porque, o acórdão recorrido citou os atos processuais desde a propositura da ação até a citação, concluindo que, apesar da execução fiscal ter sido ajuizada
dentro
do prazo prescricional, verificou-se que a demora da citação ocorreu, ante o equívoco do Magistrado de Primeiro Grau que determinou a intimação do Exequente para manifestar sobre o endereço da Executada,
antes de qualquer tentativa de citação
, quando este já constava da CDA anexada com a inicial, bem como, por parte da Secretaria do Juízo que, em cumprimento ao mencionado despacho,
intimou a Procuradoria da Fazenda Nacional
, pessoa estranha à lide.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da Embargante não é suprir omissões, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, Publicado no DJE 25/5/2017). [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão ou contradição a ser suprida.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020